Tribunal: CARF
Processo: 10580.726315/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726315/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.696 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
BALCÃO DA FÁBRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
A multa agravada é objetiva, não comporta intepretação subjetiva. Em
ocorrendo algumas das circunstâncias de descumprimento da lei a fiscalização
tem o dever de aplicar a penalidade de agravamento, diante de não
apresentação de documento ou falta de atendimento à intimação da
fiscalização.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE.
LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
SÚMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa e juros aplicados.
As alegações de inconstitucionalidade de tributária não são de competência do
tribunal administrativo, nos termos da Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726315/2010-31
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726315/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha -Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de BALCÃO DA FÁBRICA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., referentes às contribuições sociais previdenciárias
devidas destinas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA; SENAI; SESI e SEBRAE).
O Acórdão recorrido, que julgou improcedente a impugnação apresentada, assim
dispõe:
“2.1. A sociedade empresária, a partir de julho de 2007, fora excluída do SIMPLES,
conforme documento expedido pela Delegacia da Receita Federal em Salvador –
DRFB;
2.2. do exame das folhas de pagamento, das rescisões de contrato de trabalho, dos
recibos de férias, das RAISs e das GFIPs entregues, verificou que a sociedade
empresária não recolheu integralmente as contribuições previdenciárias devidas a
Outras Entidades (Terceiros), e tampouco as declarou em GFIPs;
2.3. para a apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias utilizou as
remunerações informadas no resumo das folhas de pagamento de julho de 2007 a
dezembro de 2009, inclusive 13o Salário;
2.4. os valores lançados encontram-se nos levantamentos FP, FP1 e FP2, abarcando os
períodos de julho a novembro de 2007, 13o Salário de 2007 e dezembro de 2008 a
dezembro de 2009, inclusive 13o Salário, respectivamente;
2.5. para os levantamento FP1 e FP2 aplicou a multa vigente à época do fato gerador,
posto que esta é sempre mais benéfica. Para o levantamento FP, efetuou a comparação
das multas aplicáveis, promovendo o lançamento da menos gravosa ao Contribuinte;
2.6. pela não apresentação dos documentos intimados em arquivos digitais, agravou a
multa de ofício em 50%, de acordo com o artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/1996;
A contribuinte apresenta em seu Recurso Voluntário as mesmas razões de sua
defesa, quais sejam:
i)
Responsabilidade pessoal do profissional contabilista por entender
que esse errou e causou prejuízos fiscais à recorrente, entendendo que este
seria um preposto da empresa responsável por responder pela exação
fiscal;
ii)
Agravamento da multa indevido, ocorrendo o bis in idem, bem
como alegando que a multa é confiscatória e inconstitucional;
iii)
Pede afastamento da taxa SELIC.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726315/2010-31

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme se verifica do recurso voluntário a contribuinte não contesta o mérito da
atuação, somente a responsabilidade do contador no presente caso, bem como o agravamento da
multa de ofício. Assim passo a analisar as razões recusais.
DA RESPONSABILIDADE DO CONTADOR
Para apuração de responsabilidade de terceiros deve ser verificado por meio do
devido processo legal, e não onde a responsabilidade direta e objetiva é da própria contribuinte,
por determinação legal, ligada diretamente aos fatos geradores do tributo.
Ainda, que tivesse algum tipo de responsabilidade de terceiros no presente caso,
esse fato por si só não afasta a legitimidade passiva da contribuinte para responder pelo presente
crédito fiscal.
Assim, não acolho a alegação da contribuinte.
DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do relatório fiscal e da decisão de piso:
13. Observa-se no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF – e no
Termo de Intimação Fiscal 01, lavrados em 07/06/2010 e 30/06/2010,
respectivamente, que a sociedade empresária fora intimada a apresentar
os documentos solicitados em formato digital como especificado nos arts.
11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
14. O não atendimento da intimação motiva o agravamento da multa
previsto para o lançamento de ofício, como determinado pela Lei
9.430/1996, art. 44, inciso I e § 2o, II.
Tendo em vista que a multa agravada possui caráter objetivo, não comportando
interpretações na sua aplicação, salvo exceções, e não tendo o contribuinte apresentado motivos
ou provas de força maior, deve ser mantida a penalidade que culminou o agravamento da multa.
Cabe mencionar que, o ato de não cumprir com determinação imposta pela
fiscalização ou solicitação tem previsão legal e taxativa, gerando graduação da multa de ofício,
Logo, a multa aplicada é devida.
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA MULTA CONFISCATÓRIA
Alegou a recorrente também que a exigência da multa agravada é confiscatória e
inconstitucional.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726315/2010-31

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
No que tange à multa confiscatória, também deve ser reconhecida a
incompetência desse colegiado para apreciar tal matéria dada a sua interpretação de pedido de
reconhecido de inconstitucionalidade.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Ainda, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Alega a recorrente que não teria sido informada da aplicação da taxa de cobrança
na autuação. Entretanto, ao mesmo tempo, alega que a taxa seria ilegal.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia- SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para
não acolher as alegações de institucionalidade de lei, e no mérito NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital